Tribunal: TJDFT
Processo: 0752691-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752691-38.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: R. B. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIMARA BARBOSA CORDEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a apelante: a) “a autorizar o fornecimento do medicamento FULL SPECTRUM HEMP EXTRACT 6000 100mg/mL - 19 frascos/ano, no tempo e na dosagem recomendada pela equipe médica”; e b) “a pagar à autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais” (ID 71483313). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de compelir a operadora de plano de saúde a custear o fornecimento de medicamento importado à base de canabidiol, para tratamento de criança com quadro de paralisia cerebral e de epilepsia de difícil controle; e (ii) analisar a viabilidade de afastamento ou de minoração do montante arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de registro do medicamento na Anvisa não é circunstância suficiente para obstar o seu fornecimento pela operadora de contrato de assistência à saúde. A RDC n. 335/2020 autoriza a importação por pessoa física de produto derivado de Cannabis, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica, o que foi devidamente observado pela paciente. 4. Evidenciada a eficácia do fármaco receitado à paciente e a autorização expressa da Anvisa para importação desse medicamento, afigura-se ilegítima a negativa de custeio levada a efeito pela operadora de plano de saúde, à luz do art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/98. Precedentes. 5. A negativa de custeio do fármaco submeteu a integridade física da autora/apelada a risco, sobretudo se observada a gravidade do seu quadro de saúde. Cabível a responsabilização da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. 6. No tocante ao quantum indenizatório, após o cotejo dos precedentes judiciais semelhantes deste e. Tribunal, tem-se que o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais não comporta minoração, porque atende ao critério bifásico e se revela moderado. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 10, inciso IV, da Lei 9.656/98, defendendo que está excluída, de forma expressa, a obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde promoverem o custeio de medicamentos para uso domiciliar, com exceção dos medicamentos oncológicos. Para tanto, requer o afastamento da condenação ao custeio de medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar da parte recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação ao artigo 10, inciso IV, da Lei 9.656/98, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência do STJ admite a cobertura contratual de medicamentos à base de canabidiol, mesmo sem registro na ANVISA, desde que sua importação tenha sido autorizada de forma excepcional pela agência reguladora, considerando-se a segurança e eficácia do tratamento ((REsp n. 2.203.473/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020